Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010623-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 435 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da sociedade empresária autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente que, nesse contexto, torna-se coobrigado pelo débito exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005908-34.2017.8.11.0037, proposta em desfavor de
ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA
,

indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, uma vez que não constam na certidão de dívida ativa como codevedores.

Nas razões recursais o agravante alega que havendo a constatação de que a pessoa jurídica não se encontra exercendo atividades em seu domicílio fiscal, urge o reconhecimento da dissolução irregular e o consequente redirecionamento aos sócios com poderes de gerência, sendo desnecessária, naturalmente, a citação por edital da pessoa jurídica.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão interlocutória que indeferiu o redirecionamento da Execução Fiscal n. 1005908-34.2017.8.11.0037 ao sócio com poderes de gerência (id. 42911953).

Efeito suspensivo não concedido (id. 43192497).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 59708975).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005908-34.2017.8.11.0037, proposta em desfavor do
ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA
.,

indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, uma vez que não constam na certidão de dívida ativa como codevedores.

Nas razões recursais a parte agravante defende, em síntese, que havendo a constatação de que a pessoa jurídica não se encontra exercendo atividades em seu domicílio fiscal, urge o reconhecimento da dissolução irregular e o consequente redirecionamento da execução fiscal aos sócios com poderes de gerência, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
que indeferiu o pedido de redirecionamento.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve tentativa infrutífera de citação por Aviso de Recebimento (AR) no domicílio fiscal da empresa agravada. Ato contínuo, a parte agravante pugnou pela citação por Oficial de Justiça, a qual não obteve êxito em decorrência de o nobre Meirinho atestar que a empresa executada não exercia suas atividades no local descrito. Veja-se:

“
Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da 4a Vara desta Comarca, no dia 10.8.2018, dirigi-me ao endereço descrito no mandado – Avenida das Indústrias, 310, Bairro Distrito Industrial, nesta cidade e, constatei que no referido endereço encontra-se estabelecida a empresa Star Cotton Comércio de Algodão, CNPJ 18.077.428/001-06, cuja atividade iniciou-se em 3.5.2013, segundo informação de Júlio Cesar Dellefrate.

Certifico ainda que no dia 13.8.2018, dirigi-me ao setor de Tributos deste município, onde obtive a informação de que a executada suspendeu suas atividades em 4.9.2008.

Assim, não foi possível citar Algodoeira Primavera Ltda. Pelo exposto, devolvo o mandado para as providências.

Dou fé
”.

Portanto,
in casu
, conforme se denota das informações contidas na certidão supratranscrita, a empresa não se encontra localizada no endereço constante dos autos, tendo encerrado suas atividades em 04 de setembro de 2008.

Pois bem, é cediço que o encerramento das atividades sem prévia liquidação das dívidas sociais e a devida regularização na Junta Comercial configura dissolução irregular.

Sobre a dissolução irregular de empresas, a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO SÓCIO-GERENTE PELA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. SÚMULA 435 DO STJ. POSSIBILIDADE.

Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente - Súmula 435, STJ.

Certificado na execução fiscal apensa que a empresa não mais se encontra exercendo suas atividades no domicílio fiscal indicado no cadastro da Receita Federal. Situação que encaminha a admissão de que dissolvida irregularmente, assim autorizando o redirecionamento da execução aos sócios-dirigentes. Exegese do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70081848863 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 07/08/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 435 DO STJ.

Consoante o disposto na Súmula n. 435 do STJ, a dissolução irregular da sociedade empresária autoriza, por si só, o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio-gerente que, nesse contexto, torna-se coobrigado pelo débito exequendo.

(TJ-MG - AI: 10382140151459001 Lavras, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 18/05/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2017).

Sendo assim, a meu ver, não há razões que justifiquem o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado pela parte agravante.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para determinar o redirecionamento da Execução Fiscal n. 1005908-34.2017.8.11.0037 ao sócio-gerente com poderes de gerência, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021